Tribunal: TJDFT
Processo: 0745883-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente (AUTOR) pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 35160803) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente (AUTOR) para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 24 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Relator